Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706238-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO, ESPÓLIO DE THOMAZ AQUINO FALCÃO AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO MARTINICHEN FALCAO E OUTRO contra decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora dos imóveis indicados pelo credor e intimou os executados para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC (ID 23695012 - Pág. 3). Os agravantes apresentam breve resumo da demanda, em que informam serem herdeiros do executado Thomaz de Aquino Falcão. Argumentam que, na qualidade de herdeiros do devedor, respondem pela dívida executada nos limites da força da herança que, no caso, seria de R$ 163.324,78, uma vez que do total de R$ 213.324,78 herdado pelos dois agravantes, R$ 50.000,00 foi utilizado para pagamento de outros débitos do espólio. Defendem, que um dos imóveis indicados pelo credor é bem de família e, por isso, não passível da restrição. Acrescenta que o segundo indicado à penhora, além de também ser bem de família, é particular de um dos herdeiros, sem comunicação com a herança recebida. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento até que seja proferida a Decisão de mérito, conforme inteligência do art. 1.019, I do CPC. Ao final, formulam o seguinte pedido: “No mérito, requer os Agravantes a reforma da r. Decisão proferida no ID Num. 82491126 - Pág. 1 e 2, primeiro: para determinar a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel: Lote 33, Conjunto 05, Quadra 61, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP, vez que 50% (cinquenta por cento) pertence a viúva; segundo: para determinar/adequar o valor do quinhão devido por cada herdeiro para o montante de R$ 81.662,39 (oitenta e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), já que deve ser decotado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) pago em débitos do falecido; terceiro: para desconsider a penhora dos imóveis localizados no Lote 33, Conjunto 05, Quadra 61, Trecho 01, Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP e do Apartamento no 1.901, 19o Pavimento, Bloco B, SRIA – Guará, por se tratarem de bens de família, não podendo ser objetos de penhora, esse último, com ressalva quanto ao excesso de penhora pois pertence ao herdeiro, Agravante JOSÉ VITOR MARTINICHEN. “ Preparo recursal recolhido (ID 23693341 - Pág. 2) Brevemente relatado, passo a decidir. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por tratar de matéria não ventilada anteriormente nos autos principais para julgamento pelo Juízo a quo. O agravo de instrumento, como instituto recursal, atende ao princípio do duplo grau de jurisdição, um sistema de controle dos atos judiciais quando houver inconformismo da parte com a decisão proferida na origem. A matéria que o recorrente pretende discutir, portanto, não pode ser ineditamente apresentada nesta via, sob pena de supressão de instância. Não à toa, exige o Código de Processo Civil, no artigo 1.017, I, que o agravo de instrumento seja instruído pela petição que ensejou a decisão agravada. No presente caso, a decisão que provocou a decisão recorrida se trata de petição do credor indicando bens dos devedores à penhora. Quando proferida a decisão recorrida, não existia no processo qualquer petição que desse conhecimento ao Juízo das teses dos devedores referentes à redução do valor recebido em penhora em razão do pagamento de outras dívidas e impenhorabilidade dos bens indicados à penhora, apresentadas neste recurso. Conforme constata-se da cópia dos autos principais juntada ao presente recurso, após uma série de decisões proferidas e sequencialmente reformadas por meio de diversos embargos de declaração opostos pelo credor e os executados/agravantes, finalmente foi determinada penhora de ativos de todos os executados, limitando-se o pagamento pelos herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO ao valor da herança contido no inventário juntado aos autos, o que é objeto de outro recurso. Realizada a pesquisa Bacenjud (ID 23693356 - Pág. 13) os executados herdeiros apresentaram proposta de acordo (ID 23693356 - Pág. 23) que foi rejeitada pelo credor, que, no mesmo ato, indicou bens à penhora (ID 23693358 - Pág. 18). O pedido foi então deferido (ID 23695012 - Pág. 2) e os executados intimados da penhora, bem como do prazo para impugnação, dos seguintes termos: “a) Fica a parte executada intimada, por seu advogado ou sociedade de advogados, da penhora ora autorizada (art. 841, § 1o, CPC) e que está, por este ato, constituída depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC.“ Não é demais ressaltar que o aludido artigo 525, § 11 do CPC dispõe que as questões relativas à validade e adequação da penhora deve ser arguida por petição simples no prazo de 15 dias a contar da intimação do ato. Confira-se: “Art. 525 § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” O agravo de instrumento, contudo, não é via adequada a substituir a impugnação à penhora, que deve ser apresentada ao Juízo a quo e não à instância recursal. Neste contexto, inovam os agravantes ao apresentarem nas razões do agravo de instrumento os fundamentos com os quais pretendem impugnar penhora, sem que antes sejam enfrentados na origem. O julgamento da matéria nesta via recursal, repita-se, consistiria em violação ao duplo grau de jurisdição. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora